Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713258-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., COMERCIAL DE CARNES SANTANA LTDA, RAFAEL RIBEIRO PEIXOTO SANTANA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre as diligências de ID 63373914 e ID 63373915, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora